Tribunal: TJSP
Processo: 2324438-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Taxa de associação de moradores. Inconformismo voltado contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do arrematante no polo passivo da lide, para cobrança da dívida preexistente à arrematação. Descabimento. Sedimentado que a taxa de associação não se confunde com despesas condominiais, não possuindo, portanto, natureza propter rem. Recurso desprovido.